Tribunal: STF
Processo: ARE 1596857
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto pro Dennis Camacho Vila contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO - DESACATO e INJÚRIA RACIAL -  Prova concludente - Firmes e seguras palavras dos ofendidos não rechaçadas pelo réu, silente na fase administrativa e revel - Absolvição - Impossibilidade -  Recurso desprovido. “ (e-doc. 160)

Nas razões do recurso extraordinário (e-doc.. 171), o recorrente alega ofensa aos artigos 1º, inciso III, e 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição da República.
Sustenta, em síntese, a inexistência de dolo para a caracterização do crime de desacato e a insuficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de injúria racial.
Ao final, requer:

“a) Reconhecer a violação direta aos princípios constitucionais  da presunção de inocência, do devido processo legal, do  contraditório e da ampla defesa, declarando a nulidade do v. acórdão  que manteve a condenação do Recorrente;
b) Consequentemente, absolver o Recorrente das imputações  relativas aos crimes de desacato (art. 331 do CP) e injúria racial (art.  140, §3º do CP), ante a ausência de demonstração inequívoca do  dolo específico e a fragilidade das provas produzidas, tudo em estrita  observância aos direitos e garantias fundamentais assegurados pela  Constituição Federal;
c) Subsidiariamente, caso não se entenda pela absolvição,  cassando-se o acórdão recorrido para que outro seja proferido com  observância estrita aos princípios constitucionais violados,  conforme reconhecido por este Egrégio Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 171, p. 10)

É o relatório. Decido.
Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pela  Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à matéria tratada no Tema nº 660 da sistemática da repercussão geral e inadmitiu o recurso quanto quanto às demais alegações (e-doc. 179).
Cumpre observar, no ponto, que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos citados temas da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 19/3/19.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).

Desse modo, no âmbito do presente agravo, hão de ser resolvidas apenas as questões remanescentes. Passo a apreciá-las.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivo constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, anota-se:

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Inadmissibilidade de prequestionamento implícito. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1.Entendimento sedimentado na Corte no sentido de não admitir o chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provido.” (AI nº 735.115/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/5/12 - grifei) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A alegada violação constitucional, ventilada apenas no recurso extraordinário, constitui incabível inovação de fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 926.484/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/4/16) 

Observo, ainda, que esta Corte Suprema não admite a tese do chamado prequestionamento implícito.
Caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessário e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional, sob pena de se inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Anota-se:

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. IRPJ. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Reexame dos fatos e das provas dos autos e do contrato social. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. 1. Todos os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 2. Para acolher a pretensão dos agravantes e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, que decidiu pela ausência de prova que demonstrasse “que não houve lucro, ou que a deliberação social foi no sentido de reverter os eventuais lucros para a própria sociedade, sem distribuí-los aos sócios-quotistas”, seria necessário o reexame das provas e dos fatos dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI n° 654.129/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 13/9/12) (Grifos nossos).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SÚMULAS STF 282 E 356. 1. Não tendo sido apreciadas, pela instância a quo, as questões constitucionais em que se apoia o extraordinário, é imprescindível a oposição de embargos de declaração para suprir o prequestionamento. Súmulas STF 282 e 356. 2. O Supremo Tribunal não admite o "prequestionamento implícito" da questão constitucional. AI 413.963-AgR/SC, rel. Min. Celso de Mello, DJ 1º.04.2005. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a parte recorrente opta por não atacar o fundamento infraconstitucional, arrastando para si a preclusão temporal para viabilizar, em tese, a sua pretensão. 4. Agravo regimental improvido” (RE n° 353.514/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 1°/10/10) (Grifos nossos)

Ademais, verifico  que a fundamentação que buscou demonstrar a repercussão geral limitou-se a teses abstratas e genéricas, conforme se extrai dos tópicos pertinentes, in verbis:

“A questão constitucional ventilada oferece clara repercussão geral,  conforme exigido pelo art. 102, §3º, da CF/88.
O art. 1.035 do Código de Processo Civil estabelece que, para efeito  de repercussão geral, será considerada a presença ou ausência de questões  relevantes, do ponto de vista jurídico e que ultrapassem os limites dos  interesses subjetivos da causa.  No caso em testilha, o ponto fulcral refere-se à violação direta ao  princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), ao devido  processo legal (art. 5º, LIV) e à ampla defesa (art. 5º, LV), uma vez que a  condenação foi mantida sem demonstração cabal do elemento subjetivo do  tipo penal, em evidente inversão do ônus da prova.
Dessa forma, plenamente atendido o requisito da repercussão geral.” (e-doc. 171, p. 5).

Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela.
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente